Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADO. CONTRATO DE LOTEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.228 DO CC. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, a interposição de agravo de instrumento contra nova decisão que trate de tutela de urgência já analisada não viola o princípio da unirrecorribilidade, pois houve nova reapreciação da matéria pelo juiz diante da alegação de novos fatos. Preliminar rejeitada.

2. Com relação ao pleito da administradora para realização de provas periciais e testemunhais, o pedido não deve ser conhecido: o agravo de instrumento não é cabível, em regra, contra a decisão que indefere provas. No caso, não há qualquer urgência na produção das provas - testemunhas e periciais - requeridas que pudesse ensejar a inutilidade do julgamento da questão por eventual recurso de apelação. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do Código de Processo Civil).

4. Os poderes inerentes à propriedade são o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha (art. 1.228, do Código Civil).

5. A administradora pretende, em sede liminar, que os agravados, legítimos proprietários do imóvel, obstem o prosseguimento de construção e venda de lotes sob o principal argumento de que não receberam contraprestação pelo serviços de administração e loteamento no local.

6. Como se observa do contrato celebrado entre as partes, o pagamento da administradora decorreria do produto das vendas dos lotes, os quais, após mais de 20 (vinte) anos sob sua administração, não foram vendidos. A avença não estabelece direito da agravante aos lotes não vendidos, portanto não há como impor aos agravados que obstem o prosseguimento de construção e venda no imóvel.

7. Ainda que a agravante possua, em tese, direito a receber valores dos agravados pelos serviços prestados - projetar, aprovar e registrar e manter -, não há como obstar a venda dos lotes dos agravados legítimos proprietários e possuidores do bem sob esse pretexto.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.